Tribunal: TJMT
Processo: 1003772-52.2020.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003772-52.2020.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGINA RODRIGUES SILVA - CPF: 068.683.778-94 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – AUTORA NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO ADUZINDO A INEXISTÊNCIA DE MÁ FÉ – ALEGAÇÃO REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Os elementos dos autos evidenciam que a autora/apelante firmou o contrato de empréstimo consignado, de forma que resta evidenciada a licitude da origem da dívida, razão pela qual, persiste a responsabilidade da parte autora/apelante decorrente das prestações do empréstimo.

II – Tendo em vista que foi juntado aos autos o contrato de empréstimo bancário, bem como o comprovante de TED efetuado diretamente na conta corrente da parte apelante, resta evidente que a tese de desconhecimento da contração não pode prosperar.

III – Da mesma forma, não há como considerar válida a justificativa apontada de que não firmou o contrato, tampouco de que não se beneficiou de qualquer quantia.

IV – No mesmo sentido ante o conjunto probatório robusto, resta claro o comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizando a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Assim, correta a imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental na Apelação, interposto por JORGINA RODRIGUES SILVA, que inconformado com a sentença exarada pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, na Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c.c Repetição de Indébito e Danos Morais, no 1003772-52.2020.8.11.0007, movida pelo ora apelante em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Após analise dos autos, o Juiz de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial, e condenou a parte autora em litigância de má fé, bem como ao pagamento das custas processuais, e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, dispensando sua exigibilidade em razão da existência da assistência judiciaria gratuita.

Inconformada com a sentença de piso, a parte autora apresentou recurso de apelação, aduzindo inicialmente a existência de cerceamento de defesa frente à inexistência da audiência de instrução.

No mérito, sustentou que houve desacerto da decisão, por entender que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços do apelado, já que não lhe prestada informação adequada.

Que é idoso, e que devido à idade e decorrer dos anos, não se recorda de ter realizado referida contratação junta à instituição bancária.

Que não foi beneficiado com o valor do empréstimo.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença na sua integralidade para declarar inexistente o empréstimo consignado, bem como para que a parte apelada seja condenada ao pagamento de danos morais, e ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Após analise dos autos, o relator monocraticamente julgou improcedente a apelação com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EMPRESTADO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO INDICANDO CONTA CORRENTE DA PRÓPRIA APELADA PARA DEPOSITO DO VALOR EMPRESTADO – ÔNUS DA PROVAR A INEXISTÊNCIA DO DEPOSITO PERTENCE A PARTE APELANTE – ART. 371, I CPC - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – LITIGANCIA DE MÁ FE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Correta a imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

II – A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII), não exime a parte demandante de constituir prova mínima da verossimilhança das suas alegações, em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Hipótese em que os autores não se desincumbiram do ônus que lhes incumbia, por expressa disposição legal.

III – Assim, tendo em vista que o contrato de empréstimo bancário indica que o valor foi transferido diretamente para a conta corrente da parte Apelante, competia a ela o ônus de provar não ter recebido a importância questionada.”.

Ainda Inconformada, FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA FRAGOSO apresentou Recurso de Agravo Regimental aduzindo que; (i) não litiga de má-fé quem se utiliza do processo para ver reconhecido em juízo uma pretensão que acredita ser seu direito; (ii) que para a condenação por litigância de má-fé é indispensável a comprovação irrefutável do elemento subjetivo (dolo ou culpa grave) e do elemento objetivo (prejuízo causado à parte), não se admitindo a aplicação da multa pelo exercício do direito de ação, garantido pelo art. 5o, XXXV, da CF; (iii) que diante da ausência de comprovação de que o recorrente tenha alterado a verdade dos fatos, com intuito de induzir o juízo em erro, e causar prejuízo à recorrida, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé; (iv) com tais considerações, requer a reforma da decisão monocrática para anulação da condenação em litigância de má-fé; (v) Por fim, requereu o julgamento pelo colegiado dessa Egrégia Câmara.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já trata-se de Recurso de Agravo Regimental na Apelação, interposto por JORGINA RODRIGUES SILVA, que inconformado com a sentença exarada pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta -MT, na Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c.c Repetição de Indébito e Danos Morais, no 1003772-52.2020.8.11.0007, movida pelo ora apelante em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Pois bem.

Inicialmente, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Da análise dos autos, extrai-se que a parte apelante firmou o Termo de Adesão com a instituição bancaria apelada (id. 121177987 - Pág. 3), folhas 114 do processo eletrônico.

Ademais, analisando o contrato, verifico que o valor emprestado foi depositado na conta bancária da própria parte recorrente, junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conta corrente 55690-3, agencia 1385.

Assim, tendo em vista que o valor foi depositado diretamente na conta bancaria da própria recorrente, é evidente que o ônus da prova da suposta inexistência do recebimento é da parte recorrente.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Quanto relação ao pleito referente à revogação da Litigância de má fé, revisando meu posicionamento anterior, tenho que a sentença de piso não merece reforma, posto que a apelante, na tentativa de se eximir de suas obrigações e obter vantagem indevida, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – ALTERAÇÃO DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (TJMT, APELAÇÃO No 1001367-19.2020.8.11.0015, PRIMEIRA CÂMARA CIVEL, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADA EM 21 de Setembro de 2021)

Ainda,

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios da idoneidade dos descontos em folha de pagamento (contrato entabulado entre as partes, documentos pessoais da autora e comprovante de transferência).

2. Comprovada a origem da obrigação, o desconto do empréstimo consignado constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

3. Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

4. Sentença mantida.

5.Recurso conhecido e desprovido. (TJMT, RECURSO INOMINADO No 1037811-90.2020.8.11.0002, RELATOR: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, JULGADO EM 17 de Agosto de 2021).

Assim, entendo que a condenação em litigância de má fé não deve ser reformada.

Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos.

Nos termos do art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, porquanto a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.

Cumpra-se.
”

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela parte agravante não são hábeis a modificar a decisão referente a condenação em litigância de má-fé.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022